Tribunal: TJBA
Processo: 8070529-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070529-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE DAS CACHOEIRAS Advogado(s): JOSE OTAVIO DE SANTANA SILVA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por condomínio edilício contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e concedeu o parcelamento das custas processuais em 15 parcelas. 2. O agravante alega hipossuficiência financeira e requer a concessão integral do benefício, com base em balancete contábil e dificuldades operacionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos comprovação suficiente da incapacidade financeira do agravante, pessoa jurídica de direito privado, para justificar a concessão da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova robusta da insuficiência de recursos, nos termos da Súmula 481 do STJ. 5. O balancete apresentado não é suficiente para comprovar, de forma cabal, a alegada hipossuficiência, diante da ausência de extratos bancários e movimentações recentes. 6. O parcelamento das custas em 15 vezes é medida razoável e proporcional, já deferida pelo juízo a quo. 7. Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Determinada a readequação da data de início do parcelamento, por ter transcorrido durante o processamento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova robusta da insuficiência de recursos. 2. A mera apresentação de balancete contábil, sem extratos bancários atualizados ou outros documentos demonstrativos da incapacidade, é insuficiente para a concessão do benefício.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §6º, e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070529-53.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante CONDOMINIO PARQUE DAS CACHOEIRAS e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça